Tribunal: TJDFT
Processo: 0715523-55.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DO CONTRATO CUMULADA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO VÁLIDO. VALORES DISPONIBILIZADOS NA CONTA DA AUTORA. SAQUES. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de ação declaratória em que a autora pretende a rescisão contratual, a declaração de inexistência de débito e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais alegadamente suportados. Narra a autora que, no mês de março de 2018, aceitou a oferta de cartão de crédito no valor de R$ 1.178,00, que foi depositado em sua conta bancária após 15 dias, oportunidade em que descobriu tratar-se de um empréstimo consignado via cartão de crédito. Alega que inutilizou o cartão em 2019 e acreditou ter quitado o empréstimo em 02/2020, contudo, a requerida continuou realizando descontos das parcelas em seu benefício. Sustenta que a requerida realizou dois depósitos em sua conta: o primeiro no dia 27/02/2020 (R$998,24) e o segundo no dia 04/06/2020 (R$327,01). Afirma que não realizou nenhum contrato de empréstimo consignado junto ao banco réu (ID 48790335).
3. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença (ID 48791380) que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial ante a legalidade da contratação.
4. Nas razões recursais, a recorrente pleiteia, preliminarmente, os benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, argumenta que “em momento algum a recorrente informou em sua petição inicial que não realizou a contratação do cartão de crédito do banco recorrido, portanto, não se pretende questionar a assinatura da recorrente em contrato bancário, nem mesmo questionar as compras efetuadas por ela no período em que utilizou o referido cartão”. Aduz que a pretensão é tão somente a declaração de inexistência do débito quanto aos valores depositados na conta da recorrente, sem sua solicitação. Entende que, na contratação, faltou o dever de informação, visto que o contrato foi oferecido por intermédio de ligação telefônica à pessoa idosa. Requer a reforma da sentença para: a) decretar a rescisão do contrato no 13622397, relativo ao cartão de crédito consignado, sem ônus para a recorrente, condenado o banco requerido a cessar os descontos incidentes sobre o benefício de aposentadoria a título de “empréstimo sobre a RMC” da autora; b) declarar a inexistência de débito no valor de R$ 1.162,60 com vencimento em 10/11/2022; c) condenar o requerido ao ressarcimento de R$ 3.078,20 corrigidos monetariamente ou subsidiariamente, o valor de R$ 1.539,10; d) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00; e) condenar o réu em honorários sucumbenciais em favor do Fundo da Defensoria Pública, no montante de 20% sobre o valor da causa. (ID 48791390).
5. Contrarrazões do requerido suscitando preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade. No mérito pugna pela manutenção da sentença e legalidade da contratação, uma vez a decisão se pautou em observância à competência dos Juizados Especiais. Pontua que, em caso de entendimento diverso, deve ser declarada a incompetência do Juizado especial para julgamento da demanda (ID 48791394).
6. Preliminar gratuidade de justiça. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC/2015). No caso, o recorrente aufere proventos de aposentadoria abaixo de 5 salários-mínimos e comprovou sua hipossuficiência financeira diante de documentos acostados. Assim, existindo nos autos elementos a deduzir a alegação de hipossuficiência, defiro a gratuidade de justiça à recorrente.
7. No tocante a preliminar de inépcia recursal, suscitada em contrarrazões, apesar de a requerente afirmar que não houve insurgência acerca da contratação, e na peça inicial pedir a rescisão contratual, é possível identificar no recurso relação lógica com os fatos narrados na inicial e com os fundamentos da sentença vergastada, de modo a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar de inépcia da peça recursal, por ausência de impugnação específica, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
8. Extrai-se dos autos, o Termo de adesão de cartão de crédito consignado emitido pelo requerido com autorização para desconto em folha de pagamento, ocorrido em 27/02/2018, com a assinatura da requerente e acompanhada de documentos (ID 48790353 – pag. 4). A autora realizou 3 saques nos valores de R$ 1.178,00 (02/03/2018), R$ 998,24 (27/02/2020) e R$ 327,01 (04/06/2020), os quais foram creditados via TED (ID 48790353 – pag. 5). Verifica-se que a requerente não se desincumbiu de cancelar o cartão e continuou utilizando o cartão para diversas compras (ID 48790353 – pag. 6 e 7). Assim, não restou demonstrada a irregularidade na contratação nem o desconhecimento da contratante, considerando-se que os termos empregados no contrato são claros e objetivos.
9. Vale ressaltar que a ausência de informações acerca do termo final da quitação da dívida não podia constar no contrato, pois não se coadunam com a natureza do contrato de cartão de crédito consignado. O número de parcelas, seus valores e data para quitação dependem da forma como o consumidor pagará sua dívida, que pode ser quitada em apenas um mês, ou arrastar-se por anos, caso o mutuário opte por pagar o valor mínimo estipulado na fatura do cartão de crédito, o que ocorreu na hipótese.
10. Nessas condições, não se há falar em ausência de informações adequadas a suscitar a nulidade do valor remanescente devido, nem qualquer ressarcimento e indenização por danos morais.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE ACOLHIDA E PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.